Tribunal: TJBA
Processo: 8041259-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041259-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de Jair Leoni Salgado

Advogado(s)
:
KATIA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA EM PARTE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADA. COMPROVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DEMAIS QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, PARA INDEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041259-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL SA e como embargado o Espólio de Jair Leoni Salgado.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA INDEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE, nos termos do voto do Relator.